Tribunal: TJES
Processo: 0007931-52.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007931-52.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON LOPES PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007931-52.2020.8.08.0035

APELANTE: WANDERSON LOPES PASSOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

QUALIFICADO.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MOTIVOS DO CRIME. SUBTRAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RÉU AGREDIDO POR POPULARES APÓS O FURTO. ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 66, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta que, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se, assim, as qualificadoras. Na hipótese vertente, o réu foi apreendido na posse da
res furtiva
e,

além disso, com ele também foi encontrado um alicate para corte e um cadeado quebrado. Ademais, há provas suficientes sobre o modo de execução do delito, impossibilitando, assim, o decote da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal.

2. Não autoriza a exasperação da pena-base a circunstância de ter o réu praticado o furto para quitar uma dívida relacionada à aquisição de drogas, haja vista que se trata de uma questão de saúde pública que não justifica a exasperação.

3. O fato de o agente ser agredido por populares após a prática delitiva não implica no reconhecimento da atenuante genérica constante do artigo 66, do Código Penal, tendo em vista que não indica uma menor reprovabilidade da conduta do agente. Além disso, no caso dos autos, por já ter sido fixada a pena-base no mínimo legal, não é possível a fixação da pena intermediária em patamar inferior (Súmula 231, do STJ).

4
.
Recurso

conhecido e, no mérito,

parcialmente provido para reduzir a pena do réu para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007931-52.2020.8.08.0035

APELANTE: WANDERSON LOPES PASSOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
WANDERSON LOPES PASSOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 6276069, pp. 273/278), por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 305/316, em que requer o afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, diante da ausência de perícia. Requer, ainda, a redução da pena-base, aduzindo que a fundamentação para avaliar os motivos revelou-se inidônea. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal, uma vez que teria sido agredido por populares.

Emerge da denúncia que, no dia 04/6/2020, por volta de 07h25min, com ânimo de furtar, vendo a bicicleta da vítima Viriato da Rocha Passos Neto parada em frente ao Restaurante D’Pietro Grill, situado à Rua Rio de Janeiro, nº 202, Bairro Soteco, em Vila Velha, o réu subtraiu-a cortando, com o uso de um alicate, o cadeado que a prendia, sendo flagrado pelo funcionário do Restaurante e por outros populares.

Consta dos atos que o funcionário do estabelecimento limpava o local quando, após ouvir um barulho, deparou-se com o réu já montado na bicicleta, conseguindo impedi-lo de fugir, acionando, em seguida, a Polícia Militar.

Ao seu turno, os policiais militares procederam à revista pessoal do réu e com ele apreenderam uma faca, um alicate de corte e um cadeado de bicicleta cortado.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se suficientemente ancoradas no Boletim Unificado (pp. 15/21), no Auto de Apreensão (p. 49), no Auto de Restituição (p. 51), assim como no depoimento das testemunhas em juízo, além da confissão do réu.

A defesa técnica pugna pelo decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo ao argumento de que o exame pericial para fins de comprovação do dano é imprescindível.

Nada obstante, a jurisprudência do STJ orienta que, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo
por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido
, mantendo-se, assim, as qualificadoras (STJ, AgRg no HC 747372/SC. Rel. Min Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 17/10/2023. DJe: 20/10/2023).

Em outras palavras, se não há dúvidas de que houve rompimento de obstáculo na execução da prática delitiva, a condenação pela forma qualificada de furto pode ser mantida.

Na hipótese vertente, o réu foi apreendido na posse da
res furtiva.
Além disso, com ele também foi encontrado um alicate para corte e um cadeado quebrado. Ademais, um dos policiais que prendeu o réu em estado de flagrância, o policial Paulo Guilherme, informou que os funcionários do restaurante viram o momento em que o réu subtraiu a bicicleta, momentos depois de cortar o cadeado que a prendia. Não bastasse, o réu confessou a prática delitiva e confirmou que estava com o material para corte do cadeado.

Havendo provas suficientes sobre o modo de execução do delito, ou seja, mediante rompimento de obstáculo, não há que se falar no decote da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a fundamentação empregada para a exasperação foi inidônea.

Destarte, colhe-se dos autos que a pena-base foi exasperada em razão da avaliação negativa dos motivos do crime, tendo o juízo primevo consignado que
“são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório”
.

Nesse diapasão, extrai-se do interrogatório que o crime foi praticado para quitar uma dívida contraída em razão da aquisição de drogas para consumo, circunstância esta que não autoriza a exasperação da pena, haja vista que o caso é, na verdade, questão de saúde pública, não sendo fator idôneo, portanto, para autorizar o aumento da pena-base. Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do ré
u. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.
(...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Via de consequência, reduzo a pena-base para o mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, foi compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Nada obstante, a defesa técnica requer o reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal, uma vez que o réu teria sido agredido por populares.

No entanto, além de tal circunstância não ser um fator que indique uma menor reprovabilidade da conduta do agente, verifica-se também que não há provas de que o réu apresentava lesões no momento do flagrante. Não bastasse, por já ter sido fixada a pena-base no mínimo legal, não é possível a fixação da pena intermediária em patamar inferior (Súmula 231, do STJ).

Não havendo causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a pena do réu para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)